Tribunal: TJSP
Processo: 2074980-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Grupo econômico configurado - Íntima correlação entre as atividades da devedora e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Grupo econômico configurado - Íntima correlação entre as atividades da devedora e a agravante, com finalidades correlatas - Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica pelo fato de ser Associação, diante da prática indevida pela executada de descontos desautorizados de valores no benefício previdenciário da agravada, consistindo em ilícito - Recurso desprovido.